Tribunal: TJMT
Processo: 0025140-76.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Remessa Necessária Cível n. 0025140-76.2013.8.11.0041
Juízo Recorrente: Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Outros
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO-DOENÇA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE CONSTATADA – PAGAMENTO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 810/STF – DECISÃO MONOCRÁTICA – REITERADAS DECISÕES – ENTENDIMENTO DOMINANTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.
Em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, o Relator, monocraticamente, poderá dar, ou negar, provimento ao Recurso, bem assim ao Reexame (Súmula 253/STJ), quando houver entendimento dominante acerca do tema.
Vistos, etc.
Trata-se de Reexame Necessário da sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0025140-76.2013.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a realizar o pagamento do valor do benefício previdenciário de auxílio-doença, em favor de Jonas Gonçales Rodrigues, relativo ao período de 16/07/2011 a 17/11/2011.
Sem recurso voluntário, o feito foi remetido a este Tribunal por força do art. 496, I, do CPC.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do Tema n. 1.053, no qual fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin.
Logo, exerço, humildemente, o juízo de retratação e torno sem efeito as derradeiras decisões de declínio da competência à Turma Recursal.
Quanto ao mérito, denota-se dos autos que a parte Autora manejou a sobredita ação porque foi cessado o pagamento do auxílio-doença em 16/07/2011, que recebia em razão de lesões decorrentes de acidente de trabalho, sendo que foi restabelecido 17/11/2011.
Argumentou que, durante o período que ficou sem receber, a sua incapacidade persistia, de sorte que faz jus ao recebimento retroativo do referido benefício previdenciário.
Ao decidir o feito, o Juízo a quo reconheceu a incapacidade laborativa da parte Requerente, durante aquele período que ficou sem receber, e condenou o INSS no pagamento do valor respectivo.
Esse o contexto fático-processual.
O objeto do presente reexame é aferir se a incapacidade da parte Autora para o trabalho persistiu durante o período de 16/07/2011 a 17/11/2011 e, consequentemente, se faz jus ao recebimento do valor do benefício previdenciário de auxílio-doença respectivo.
Para a concessão, ou restabelecimento, do benefício por incapacidade (auxílio-doença), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59 da Lei n. 8.213/1991.
Confira-se o que estabelece o artigo 59 da citada norma legal:
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
No caso em tela, a qualidade de segurado da parte Autora resta demonstrada pela documentação carreada aos autos (id. 6073483), o que foi corroborado pela concessão do benefício de auxílio-doença pela via administrativa.
Demais disso, nos termos do artigo 26, II, da Lei n. 8.213/91, é desnecessária a comprovação da carência, por se tratar de enfermidade decorrente de acidente de trabalho.
O laudo pericial, por sua vez, comprova que, durante o período de 16/07/2011 a 17/11/2011, o Autor estava incapacitado para o exercício do trabalho (id. 6073486).
Assim, forçoso reconhecer a perda da capacidade laborativa da parte Autora para o exercício da atividade que exercia, fazendo jus, portanto, à época, ao recebimento do valor correspondente ao benefício do auxílio-doença.
Veja-se, a propósito, o entendimento desta Corte Estadual:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - NÃO DEMONSTRADA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).
Demonstrada a qualidade do segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social, a concessão do benefício previdenciário é medida que se impõe.
Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0001179-37.2016.8.11.0030, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).
Diante desse cenário, entendo que foram preenchidos os requisitos para o recebimento do auxílio-doença, no período compreendido entre 16/07/2011 a 17/11/2011, conforme destacado pela sentença de piso.
No que pertine à atualização do débito, deve-se observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).
Forte nessas razões, RATIFICO o ato sentencial, monocraticamente, com fundamento no artigo 932, IV, ‘b’, do CPC e em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ e da Súmula n. 253 do STJ.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de outubro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.